Tribunal: TJSP
Processo: 1011982-09.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de indenização por lucros cessantes. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Pretensão de designação de audiência de conciliação. Afastamento. Análise do mérito da demanda. Alegação de que a empresa autora não foi impedida de exercer a sua atividade. Rejeição. Documentos acostados aos autos relativos à atuação da Defesa Civil demonstram que, em razão do

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de indenização por lucros cessantes. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré. Pretensão de designação de audiência de conciliação. Afastamento. Análise do mérito da demanda. Alegação de que a empresa autora não foi impedida de exercer a sua atividade. Rejeição. Documentos acostados aos autos relativos à atuação da Defesa Civil demonstram que, em razão do desabamento de parte da sala vizinha àquela ocupada pela empresa autora, ocorrido no dia 12.02.2019, o referido órgão público interditou o prédio em que estavam localizadas as referidas salas, com determinação de desocupação, haja vista a falta de condições de estabilidade e o perigo de ruína da edificação. A parte ré não garantiu à empresa autora, durante o tempo da locação, o uso pacífico da sala locada, infringindo, assim, a obrigação prevista no artigo 22, inciso II, da Lei no 8.245/1991. Infração praticada pela ré causou prejuízo à empresa autora, pois a impediu de desenvolver regularmente a sua atividade durante 48 dias, compreendidos entre a data do desabamento (12.02.2019) e o término do prazo da locação firmada entre as partes (31.03.2019). Empresa autora faz jus ao recebimento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 35.144,64, o qual deve ser considerado suficiente para ressarcir o prejuízo decorrente da perda de faturamento durante o período em que ficou impedida de desenvolver a sua atividade. Inteligência do artigo 402 do Código Civil c. c. o artigo 341 do CPC/2015. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.